Tribunal: TJSP
Processo: 2020848-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu tutela antecipada, determinando à agravante que assegure o medicamento indicado à agravada – Alegação de exiguidade do prazo para o cumprimento da obrigação – Não acolhimento – Gravidade da situação da agravada e tempo decorrido impõem a manutenção da obrigação imposta – Valor da astreinte reduzido para evitar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu tutela antecipada, determinando à agravante que assegure o medicamento indicado à agravada – Alegação de exiguidade do prazo para o cumprimento da obrigação – Não acolhimento – Gravidade da situação da agravada e tempo decorrido impõem a manutenção da obrigação imposta – Valor da astreinte reduzido para evitar o enriquecimento sem causa – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.